Tribunal: CARF
Processo: 11080.918051/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.918051/2012-13
ACÓRDÃO
3002-003.786 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A (TRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. ARQUIVOS
DIGITAIS E SISTEMAS. FORNECIMENTO.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal,
ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
INTIMAÇÃO POSTAL IMPROFÍCUA. ENDEREÇO DA INCORPORADORA.
CIÊNCIA VÁLIDA.
Não há que se falar em nulidade na intimação quando a ciência, por via
postal, se dá no estabelecimento da incorporadora tendo como
destinatária a incorporada.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGISLAÇÃO. APLICAVEL.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.786 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918051/2012-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A
em face do acórdão que negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório que negou o Pedido de Ressarcimento constante do PER/DCOMP
19480.44464.301009.1.1.08-1540, no valor de R$ 29.861,15, referente ao crédito do PIS/PASEP
incidência não-cumulativa vinculado às receitas de exportação do 3° trimestre do ano-calendário
2009:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.786 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918051/2012-13
3

No curso do procedimento de fiscalização, o pedido formulado foi indeferido.
Segundo a autoridade fiscal, “analisadas as informações constantes do documento acima
identificado, não foi possível confirmar a existência do crédito informado, uma vez que o
contribuinte, mesmo devidamente intimado, não apresentou os Arquivos Digitais exigidos pela
Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em conformidade estrita com o ADE Cofis no
15/2001, referentes às operações realizadas no período de apuração indicado”.

Em decorrência disso, foi consolidado débito em desfavor da Contribuinte no valor
de R$ 29.861,15 (referente ao principal), acrescido de R$ 5.972,23 (a título de multa) e R$
9.247,99 (a título de juros).

Após ser cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, na qual alegou ter apresentado os arquivos digitais em
conformidade com os requisitos estabelecidos no ADE Cofis no 15/2001, anexando, inclusive, o
respectivo aviso de recebimento. Contudo, a autoridade fiscal recusou-se a aceitar os arquivos,
sob o argumento de que estes não atendiam às novas exigências introduzidas pelo ADE Cofis no
25/2001.
Quanto à não apresentação dos arquivos conforme as novas disposições, a
Contribuinte esclareceu que tal fato não decorreu de desídia, mas sim da complexidade envolvida
na recuperação dos dados, além da inviabilidade econômico-financeira, tendo em vista os
elevados custos para adequação.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.786 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918051/2012-13
4
Importa destacar que a Manifestação de Inconformidade é datada de 2013 e foi
apresentada por WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A., empresa que, à época, havia incorporado
a autuada originária, TRAFO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.

Em sede de julgamento, os membros da 4a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente, em acórdão
assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. ARQUIVOS DIGITAIS E SISTEMAS.
FORNECIMENTO.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo
prazo decadencial previsto na legislação tributária.

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada com
crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode ser
autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGISLAÇÃO. APLICAVEL.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da
obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas.

PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter
normativo exceto nos casos previstos em lei.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com o teor do r. acórdão, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, alegando, em sede preliminar, a nulidade da intimação fiscal, sob o fundamento de
que esta teria sido recebida por estabelecimento pertencente a pessoa jurídica diversa da
autuada.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.786 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918051/2012-13
5
No mérito, a Recorrente reiterou os argumentos já expendidos na Manifestação de
Inconformidade, com especial destaque para a alegada afronta ao princípio da irretroatividade da
legislação tributária, bem como para a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade
e da verdade material, os quais devem nortear a atuação da Administração Tributária.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora.
O presente Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

O Recurso Voluntário pretende a reforma do Acórdão no 03-71.096 da 4a Turma da
DRJ/BSB, no que tange ao Ressarcimento constante do PER/DCOMP 19480.44464.301009.1.1.08-
1540, no valor de R$ 29.861,15, referente ao crédito do PIS/PASEP incidência não-cumulativa
vinculado às receitas de exportação do 3° trimestre do ano-calendário 2009

Passo a decidir.

Preliminar de nulidade

Sustenta a Recorrente que a intimação acerca do resultado de julgamento em sede
de 1a instância é eivada de nulidade, tendo em vista que fora recepcionada em seu endereço, mas
tinha como destinatária outra sociedade empresária, por sua vez, incorporada por ela.

Em consulta ao cartão CNPJ da empresa incorporada, constata-se que a alteração
cadastral é datada de 2009. E em 2013, foi proferido o despacho decisório em face da
incorporadora, de forma completamente alinhada à legislação, conforme se extrai a seguir:

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.786 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918051/2012-13
6

No que diz respeito à alegação de nulidade, esta não merece prosperar. Isso
porque, não se está diante de tentativa infrutífera de intimação postal, mas sim de uma efetiva
intimação de resultado de julgamento no endereço correto, mas em que constava, todavia, o
nome da sociedade extinta por incorporação pela real destinatária da correspondência.

É o que a própria Recorrente aduz:

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.786 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918051/2012-13
7
Ou seja, a Recorrente alega ter recebido a correspondência e, no dia seguinte, ter
devolvido aos correios por erro na destinação. Ora, é de se pressupor, tendo em vista a extinção
total da destinatária da correspondência (a incorporada TRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A)
pela real destinatária, a incorporadora WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S.A, que diante da
incorporação, todos os assuntos e intimações inerentes a essa primeira fossem interessar à
última.

Não se trata, portanto, de recebimento de correspondência alheia à Recorrente,
mas sim de assunto relativo à sociedade por ela incorporada, tendo como remetente a Delegacia
da Receita Federal do Brasil. Assim sendo, não é razoável e fere o princípio da boa-fé, a devolução
da intimação aos correios e posterior alegação de nulidade da intimação.

Por fim, não pode a Recorrente alegar o preceito dos artigos 127 e 132 do CTN,
alterando sua interpretação, somente para se beneficiar das implicações da nulidade da citação
operada.

Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Mérito

Aduz a Recorrente que o normativo que instituiu a obrigação somente ingressou no
ordenamento jurídico em 2010, posterior ao seu pedido de restituição e que, portanto, seria
inexigível haja vista a irretroatividade das leis.

De outro lado, defende a DRJ que “ao apresentar os arquivos magnéticos nos
moldes do ADE 15/2001 sem as alterações promovidas pelo ADE no 25 de 2010, a interessada não
apresentou o item 4.10 Arquivos complementares – PIS/COFINS”.

Acontece que esse item 4.10 foi acrescentado pelo Ato Declaratório Executivo (ADE)
Cofis no 25/10. Todavia, consta da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008,
que a autoridade da RFB de que trata o caput de seu art. 65 poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação do arquivo digital, nos seguintes termos:

Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.

§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam
os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação somente
serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) após prévia
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.786 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918051/2012-13
8
apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os
documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito,
conforme previsto na Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e
especificado nos itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares
PIS/COFINS", do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro
de 2001. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009)

§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por estabelecimento,
mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA), disponível para
download no sítio da RFB na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>,
e com utilização de certificado digital válido. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no
981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação de
créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de janeiro de 2010, a autoridade da
RFB de que trata o caput poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o
da IN RFB no 981/2009)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação,
quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o. (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 5o Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, o
estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do crédito, esteja
obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981,
de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)

De acordo com a legislação anteriormente transcrita, vigente desde o ano de 2008,
portanto anterior à protocolização do PER/DCOMP em análise, resta evidente a existência da
condicionante relativa à apresentação de arquivo digital, nos termos exigidos pela norma.
Não merece acolhida, portanto, a alegação da Recorrente de que se eximiu de
atender à referida exigência sob o fundamento de que não estaria obrigada ou que os custos para
tanto seriam excessivos. Tais argumentos não têm respaldo legal, tampouco afastam o
cumprimento da norma vigente à época.
Conforme já destacado, o § 3o do artigo 65 da Instrução Normativa SRF no
600/2005, com redação vigente à época, estabelece, de forma expressa, que nos pedidos de
ressarcimento e nas declarações de compensação relativos ao PIS/Pasep e à Cofins, apresentados
até 31 de janeiro de 2010, a autoridade administrativa poderá condicionar o reconhecimento do
crédito à apresentação do arquivo digital previsto no § 1o, transmitido na forma estabelecida pelo
§ 2o, ou seja, por meio do Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais – SVA.
Complementarmente, o § 4o da mesma norma dispõe, de forma inequívoca, que o
pedido de ressarcimento será indeferido caso o sujeito passivo não observe as determinações
contidas nos §§ 1o e 3o.
Ademais, contrariamente ao alegado pela Recorrente, é plenamente aplicável, no
âmbito do procedimento administrativo de análise do PER/DCOMP, a legislação vigente ao tempo
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.786 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918051/2012-13
9
de sua apreciação, especialmente quando esta apenas estabelece novos critérios de apuração,
processos de fiscalização ou procedimentos auxiliares à comprovação do crédito tributário, sem
implicar majoração de tributo ou imposição de penalidade. Tal entendimento é consectário lógico
do poder-dever da Administração Tributária de verificar a veracidade e exatidão do crédito
pleiteado, nos termos do artigo 142 do CTN.
Com efeito, é plenamente legítimo que a autoridade fiscal exija documentação e
escrituração nos moldes fixados pelo ADE no 25/2010, com vistas à apuração da certeza e liquidez
do crédito postulado, ainda que tal exigência implique apenas a não homologação total ou parcial
do crédito pleiteado, e não a constituição de novo crédito tributário.
Dessa forma, não se cogita, no caso, de aplicação retroativa de norma tributária,
tampouco há violação aos princípios da razoabilidade ou da segurança jurídica. O contribuinte
deve observar a legislação aplicável ao procedimento administrativo, inclusive quanto aos meios
formais de apresentação e validação dos créditos.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 123
DF CARF MF
Original